Tribunal: TJES
Processo: 5002657-55.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002657-55.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ISABELA ASSUMPCAO OLIVEIRA e outros

APELADO: DRIFT COMERCIO DE ALIMENTOS S/A.

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. CORRELAÇÃO ENTRE FUNDAMENTAÇÃO E DISPOSITIVO. DANO MORAL. CARÁTER REFORMATÓRIO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Giovanni Antonio Moreira contra acórdão que deu parcial provimento à sua apelação, mas que, segundo a parte, continha uma omissão, pois o acórdão teria fixado o dano moral em caráter reformatório da sentença de primeiro grau, que havia julgado o pedido improcedente, mas não teria deixado isso claro.

2. O embargante busca a integração do acórdão, com a finalidade de esclarecer que o provimento do recurso, no que se refere ao dano moral, se deu em caráter reformatório da sentença de primeiro grau.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado contém omissão em sua fundamentação que justifique a oposição de embargos de declaração para fins de aprimoramento da prestação jurisdicional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A oposição dos embargos de declaração para fins de aprimoramento da prestação jurisdicional é cabível.

5. O acórdão, ao dar parcial provimento ao recurso de apelação e, consequentemente, fixar o dano moral, reformou a sentença de primeiro grau, que havia julgado improcedente o pedido.

6. A ausência de menção expressa na fundamentação do acórdão de que a condenação em danos morais se deu em caráter reformatório configura vício sanável.

7. A providência não importa em modificação do resultado prático do julgamento, não se cogitando de efeitos infringentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e providos para integrar o acórdão e esclarecer que a condenação em danos morais se deu em caráter reformatório da sentença de primeiro grau.

9. Tese de julgamento: "O aperfeiçoamento da prestação jurisdicional é a finalidade precípua dos embargos de declaração, sendo cabível a sua oposição para que o acórdão seja integrado, a fim de que se torne inequívoco que a atuação do Colegiado, ao fixar a verba indenizatória, exerceu seu mister reformatório, e não apenas de manutenção da sentença de primeiro grau."

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ISABELA ASSUMP
ÇÃ
O OLIVEIRA
e
VITORIA STEPHANE ASSUMP
ÇÃ
O DE OLIVEIRA
em face do v. Acórdão (id. 15577989) proferido por esta Colenda Câmara, que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação por elas interposto em desfavor de
DRIFT COM
É
RCIO DE ALIMENTOS S/A.

Em suas razões recursais (id. 15771712), as embargantes buscam o aprimoramento da prestação jurisdicional, alegando a necessidade de se aclarar a precisa correlação entre o comando da r. Sentença de primeiro grau e o provimento outorgado por este Colegiado. Sustentam que a redação do v. Acórdão, ao se reportar à decisão de piso, pode suscitar a interpretação de que a condenação por danos morais, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada autora, fora meramente confirmada em sede de apelação. Apontam, contudo, que o juízo de primeiro grau, em verdade, havia julgado improcedente a pretensão indenizatória, conforme se extrai do dispositivo da sentença. Desse modo, postulam o ajuste da fundamentação do julgado.

Devidamente intimada, a parte embargada apresentou contrarrazões (id. 16201444), onde anui quanto à substância fática da alegação, mas pondera que o ajuste seria de ordem meramente formal, sem aptidão para alterar o resultado do julgamento, uma vez que a condenação foi devidamente fundamentada e quantificada no dispositivo do acórdão.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5002657-55.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ISABELA ASSUMPCAO OLIVEIRA, VITORIA STEPHANE ASSUMPCAO DE OLIVEIRA

APELADO: DRIFT COMERCIO DE ALIMENTOS S/A.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ISABELA ASSUMP
ÇÃ
O OLIVEIRA
e
VITORIA STEPHANE ASSUMP
ÇÃ
O DE OLIVEIRA
em face do v. Acórdão (id. 15577989) proferido por esta Colenda Câmara, que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação por elas interposto em desfavor de
DRIFT COM
É
RCIO DE ALIMENTOS S/A.

As embargantes buscam, pela via destes aclaratórios, o aprimoramento do v. Acórdão de id. 15577989, apontando a necessidade de um ajuste na fundamentação do julgado para que este guarde perfeita correlação com o comando decisório proferido pelo juízo de primeiro grau. Argumentam, em síntese, que a análise do dano moral por este Colegiado resultou em efetiva reforma da sentença, que havia julgado improcedente o pedido, e não em mera manutenção de uma condenação, como se poderia inferir do relatório e de alguns excertos do voto.

A embargada, em suas contrarrazões, não se opõe à retificação textual, desde que preservado o conteúdo decisório do julgado.

Pois bem.

O aperfeiçoamento da prestação jurisdicional é a finalidade precípua dos embargos de declaração, e, sob essa ótica, a pretensão recursal merece acolhida.

Com efeito, uma análise atenta e integrada dos provimentos judiciais revela que a r. Sentença concluiu pela improcedência do pleito indenizatório por danos extrapatrimoniais. Por sua vez, este Órgão Julgador, ao reapreciar a matéria em sede de apelação, dissentiu da conclusão originária e, com base na teoria do desvio produtivo do consumidor, reconheceu a configuração do dano moral, arbitrando o quantum indenizatório em R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada autora.

A questão, portanto, cinge-se a um ajuste de ordem técnica na redação do acórdão, a fim de tornar inequívoco que a atuação desta Câmara Cível, ao fixar a verba indenizatória, exerceu seu mister reformatório. A intenção do Colegiado, devidamente expressa na fundamentação do voto, foi a de estabelecer, com base nos fatos e provas dos autos, a existência do dano e a justiça da compensação, o que, por consequência lógica e processual, implica a alteração do julgado de primeiro grau.

Assim, para a mais escorreita elucidação da controvérsia e para que não reste qualquer dúvida sobre o alcance do provimento recursal, é de bom alvitre aclarar que o acórdão, no que tange aos danos morais, não confirmou, mas sim, inaugurou a condenação, reformando a sentença de piso.

Saliento, por fim, que tal providência não importa em modificação do resultado prático do julgamento, não se cogitando de efeitos infringentes. O mérito da controvérsia foi exaustivamente debatido e decidido, e a conclusão pela condenação da embargada ao pagamento da indenização e pela inversão dos ônus sucumbenciais permanece íntegra.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes Embargos de Declaração para, no mérito,
DAR-LHES PROVIMENTO
, sem efeitos infringentes, apenas para o fim de integrar ao Acórdão de id. 15577989 o presente voto, esclarecendo que o provimento do recurso de apelação no que se refere aos danos morais se deu em caráter reformatório da sentença de primeiro grau, que havia julgado o pedido improcedente.

No mais, persiste o acórdão embargado tal como lançado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)